Tribunal: TJSP
Processo: 1064207-89.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recursos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1064207-89.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é embargado EDALBRÁS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram ambos os embargos de declaração.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processos n.: 1064207-89.2017.8.26.0100.50000
1064207-89.2017.8.26.0100.50001
Comarca: São Paulo (25a Vara Central Cível)
Embargantes: Sul América Serviços de Saúde S/A e Edalbrás
Indústria e Comércio Ltda.
Embargados: Os mesmos
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto n. 17.507
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do
julgado - Recursos rejeitados.
Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão
de fls. 576/584.
Sul América Companhia de Seguro Saúde embargou
afirmando haver contradição, bem como para fins de prequestionamento,
uma vez que o Acórdão entendeu que, para o reajuste financeiro e por
sinistralidade, durante o período de 05/2017 a 04/2018, excepcionalmente
devem ser aplicados os índices autorizados pela ANS, não para os planos
individuais/familiares, mas para os planos coletivos com até 30
beneficiários, no entanto, restou demonstrado nos autos que a referida
carteira contava com mais de 50 beneficiários, não se aplicando a RN n.
309/2012 ao caso presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Edalbras Indústria e Comércio LTDA, por sua vez,
apresentou embargos sustentando haver obscuridade, uma vez que o índice
determinado para planos até 30 vidas não são calculados e autorizados pela
ANS, devendo-se utilizar os índices aplicados aos planos
individuais/familiares, e omissão acerca do reajuste anual específico do
período 2018/2019, prequestionando os arts. 39, V, 51, IV e X, e 54, § 4o,
todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422 do Código Civil e
13, II, da Lei no 9.656/98.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre.
O Acórdão reconheceu a legalidade da contratação dos
reajustes por sinistralidade e VCMH, bem como que não foi comprovada a
negociação acerca do percentual de reajuste, razão pela qual,
excepcionalmente, para o período de 05/2017 a 04/2018, determinou a
substituição pelos índices aplicados aos planos coletivos com até 30
beneficiários, que tem amparo na Resolução Normativa n. 309/2012, e fica
mais próximo do que seria justo para o plano coletivo com mais vidas, do
que a utilização dos índices para os planos individuais/familiares, em que
se presume a ausência de qualquer possibilidade de negociação pelo
beneficiário.
Consignou-se expressamente que: "contudo, ressalta-se
que não fica afastado o reajuste financeiro e o por sinistralidade para os
períodos posteriores, diante de sua legalidade como anteriormente
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afirmado, desde que observadas as diretrizes estabelecidas nesta decisão",
bem como que: "o reajuste relativo ao período de maio/2018 a abril/2019,
posterior à contestação, deve ser discutido em ação própria, com garantia
de sua demonstração e de ampla defesa, ficando afastado o que foi
determinado na sentença".
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 39, V, 51, IV e X, e 54, §
4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422 do Código Civil
e 13, II, da Lei no 9.656/98.
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.